Tribunal: TJDFT
Processo: 0000358-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. LAUDO OFICIAL CONCLUSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA. NÃO OBSERVADA. AÇÃO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o Laudo de Exame de Corpo de Delito inicial realizado, além de concluir pela incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ainda relatou no Campo 4 da “Descrição” que, após o uso de fixadores metálicos, ela ainda seria submetida à cirurgia para o tratamento da fratura, não há falar em ausência de provas da lesão grave sofrida e consequente desclassificação do delito para a lesão corporal leve.

2. Como a vítima sofreu lesões graves, as consequências do crime extrapolaram àqueles normais para a espécie, além do afastamento temporário da vítima de suas ocupações habituais, houve debilidade permanente e um intenso e sofrido processo de recuperação. Quanto ao motivo do crime, restou reconhecido que a violência praticada pelo apelante foi desproporcional aos fatos que a teriam gerado, sendo inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

3. Mesmo que a vítima tenha proferido um palavrão, a conduta do apelante foi desmedida e exacerbada, sendo inviável o reconhecimento da tese defensiva de aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 129 ou da atenuante do artigo 65, inciso III, “c”, ambos do Código Penal, em razão da inexistência de comprovação dos requisitos previstos, devendo ser reconhecidos e mantidos como desfavoráveis o motivo e as consequências do crime.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.